Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705351-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RAUL DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: CAIO GUILHERME FERNANDES DOS SANTOS, VITOR FERNANDES DOS SANTOS DESPACHO Em análise prefacial, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida ao agravante exclusivamente na ação de exoneração de alimentos (autos n. 0702995-29.2021.8.07.0004 – p. 32898017 - p. 192). Conquanto a mencionada ação e a presente execução apresentem identidade nos polos ativo e passivo, as causas de pedir e pedidos são diversas, sem olvidar que a gratuidade deferida não é extensível a autos de processos diversos. Desse modo, comprove o agravante o deferimento da gratuidade de justiça na execução de alimentos ou efetue o recolhimento das custas recursais, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora